Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015395-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (APELANTE), REBECA NOVAES AGUIAR - CPF: 981.791.011-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Fabiano Pereira da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA BAQUI DA SILVA - CPF: 039.412.701-33 (ADVOGADO), JESSICA BAQUI DA SILVA - CPF: 039.412.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA RODRIGUES RAMOS - CPF: 693.870.441-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1015395-50.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RICARDO BRAVO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1015395-50.2016.8.11.0041

Data de Julgamento
:

AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E ASSISTÊNCIA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. No Juizado Especial da Fazenda Pública não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, conforme estabelece o art. 10 da Lei no 9.099/95.

2. A coisa julgada impede que
em outra causa a parte repita as questões solucionadas na anterior, de forma que os seus limites objetivos afetam todo o objeto do feito repetido.

3. Coisa julgada reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1015395-50.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RICARDO BRAVO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RICARDO BRAVO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação no 1015395-50.2016.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial (Id. 88155070).

O Apelante sustenta que a
presente demanda versa sobre a sua reintegração no concurso para serventias extrajudiciais (cartórios) do Estado de Mato Grosso, conforme Edital TJMT no 30/2013 GSCP, no qual foi excluído na fase de entrega de documentos, pela falta de certidão da Polícia Civil do Distrito Federal. Argui a preliminar de incompetência absoluta, considerando a declinação de competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Afirma que, após a declinação, não poderia o juiz sentenciar os autos. Argumenta a quebra de isonomia na esfera administrativa, ao permitir a juntada posterior de certidão da Justiça Federal e o indeferimento em relação ao mesmo documento em relação ao Distrito Federal. Aduz que a quebra da isonomia também decorre de não se aplicar o decidido no Procedimento de Controle Administrativo - PCA no 0000765-73.2015.2.00.0000, em que a relatora Conselheira Daldice Santana asseverou que a redação do edital, que menciona comarcas quando se referia a Justiça Federal e estadual, gerava dúvidas e por isso deferiu que 123 candidatos complementassem documentação. Afirma que a sentença deve se ater ao decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, pois se vincula ao que foi ali decidido.
A pretensão recursal se volta para declaração de incompetência do juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT. No mérito, pleiteia a reforma da sentença, com a procedência do pedido formulado na inicial e, alternativamente, caso o entendimento seja pela ausência de prova, que se anule a sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões arguindo a preliminar de coisa julgada. No mérito, pleiteia o desprovimento do apelo (Id. 88155145).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 99238454).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1015395-50.2016.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: RICARDO BRAVO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais o Apelante argui a preliminar de incompetência absoluta, considerando a declinação de competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Aduz que, após a declinação de competência, não poderia o juiz sentenciar os autos.

Consta da decisão lançada no Id. 88155034 a declinação de competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

Por sua vez, recebidos os autos no mencionado Juizado Especial a magistrada proferiu decisão em relação a qual se extrai o seguinte:

É cediço que no sistema dos Juizados Especiais não é admitida intervenção de terceiros, de modo que a admissão de assistente naturalmente impõe consequências processuais. Ao que consta do andamento processual, o requerente à assistente não chegou a ser intimado da decisão declinatória haja vista que não integra a lide, embora tenha a expectativa de fazê-lo.

Nesse contexto, considerando a relatada situação fática na qual pende de decisão os pedidos de assistência, o que se acredita tratar-se de mero erro material uma vez que o próprio despacho do MMo Juiz de Direito da Vara Fazendária ordenou a conclusão para análise desse pedido, determina-se a restituição dos autos ao juízo fazendário de origem, com as anotações de praxe.

(Id. 88155062)

Os autos, então, foram devolvidos ao juízo de origem e, em seguida, sobreveio à sentença de mérito (Id. 88155065).

Considerando que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, conforme estabelece o § 3o do art. 489 do Código de Processo Civil, é possível entender que o juiz sentenciante reconheceu, ainda que implicitamente, a competência para fins de julgamento do mérito.

Esse reconhecimento se deu de forma regular, considerando que no Juizado Especial da Fazenda Pública não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, conforme estabelece o art. 10 da Lei no 9.099/95.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta.

É como voto.

VOTO – COISA JULGADA

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões o Apelado argui a preliminar de coisa julgada. Afirma que o Apelante impetrou o Mandado de Segurança no 0080104-74.2015.8.11.0000 visando a anulação do processo administrativo que indeferiu sua inscrição definitiva no concurso público de provas e títulos para outorga das delegações de notas e de registro do Foro Extrajudicial de Mato Grosso.

Essa matéria, de forma técnica, deveria ser arguida via Recurso de Apelação ou Recurso de Apelação Adesivo.

Isso porque a
s contrarrazões recursais não traduzem a via adequada para se buscar essa reforma, encontrando-se tal peça restrita à contraposição dos argumentos deduzidos no recurso interposto pela parte contrária.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum' (
EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018) (Destaquei)

Nesse sentido, jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO - ÓBITO - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL - PENSIONAMENTO ATÉ 70 ANOS DO FALECIDO. -
As contrarrazões constituem via inadequada à formulação de pedido de reforma da sentença, ensejando o não conhecimento de tal pleito
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0097.12.001697-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019) (Destaquei)

O inconformismo do Apelado, em relação à coisa julgada, deveria ter se efetivado via recurso próprio, o que não se deu no caso em análise.

Em que pese esse fato, observo que a coisa julgada constitui questão de ordem pública e, frente a isso, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício.

Deve ser mencionado, por relevante, que a matéria relativa a coisa julgada foi objeto de decisão no Recurso de Agravo de Instrumento no 1000173-34.2017.8.11.0000, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO –CONTINUIDADE NO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – COISA JULGADA EM VIRTUDE DO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR – AFASTADA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DIRETAMENTE AO TRIBUNAL – NÃO CONHECIDO - DECISÃO RECORRIDA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO - PERDA DE OBJETO.

1. A coisa julgada que recai sobre sentença mandamental não interfere na ação de cognição exauriente em virtude da existência de fato não discutido no bojo do Mandado de Segurança.

2. A decisão agravada não examinou pedido de intervenção de terceiro e o processo não se encontra em fase recursal, razão pela qual descabe pedido de intervenção diretamente ao Tribunal. Pedido não conhecido.

3. Conforme disposto no art. 300, caput, do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

4. No caso em espécie, os elementos constantes nos autos do processo de origem demonstram a probabilidade do direito a respeito da quebra de isonomia. Afora isso, também presente o requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois a não participação do agravado nas demais fases do concurso até a apreciação do mérito poderá acarretar prejuízo irreparável, de modo que deve ser reformada a decisão agravada.

5. Perda de objeto do agravo interno em face do julgamento do agravo de instrumento.

Essa decisão, porém, não vincula este Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação.

Explico.

O regime de preclusão, em relação as decisões proferidas no Recurso de Agravo de Instrumento, são vinculativas para o juiz de primeiro grau, porém não detém o mesmo efeito em relação ao Tribunal de Justiça; a preclusão se opera, sempre, de cima para baixo e, nunca, no mesmo grau hierárquico.

Sobre o tema, Araken de Assis afirma:

Por outro lado, interposto e julgado agravo de instrumento, a resolução tomada pelo tribunal obriga o juiz de primeiro grau – por exemplo, não mais poderá excluir o litisconsorte, outra vez, se o acórdão proferido no agravo deliberou no sentido da sua obrigatória participação –, mas essa deliberação comportará revisão pelo próprio órgão ad quem.

Essa reviravolta suscitará melindres nos espíritos mais firmes e generosos. No entanto, harmoniza-se com o regime da preclusão. Ao relator (e ao órgão fracionário), por exemplo, permitir-se-á rever o juízo anterior, exarado no agravo de instrumento, transitado ou não em julgado, e pronunciar a ilegitimidade da parte. Desvinculado o relator primitivo, por força de aposentadoria, de transferência de seção ou de outro motivo regimental, nenhum compromisso atará o novo relator (e órgão fracionário, se a vinculação, objeto exclusivo das normas regimentais, considerar tão só a pessoa do julgador de segundo grau), com maior razão, ao julgamento do agravo pretérito.

(Manual dos Recursos. 8a edição, ed. RT, p. 398)

Esclarecido o alcance subjetivo da preclusão, retorno a análise da coisa julgada.

No caso dos autos, observo que a matéria relativa à coisa julgada foi previamente debatida em primeiro grau, conforme se vê das seguintes manifestações: i) arguição pelo terceiro Fabiano Pereira da Silva (Id. 88155006); ii) petição do Apelado informando a sua ocorrência (Id. 88155031); iii) manifestação do Apelante repelindo a tese (Id. 88155033 e Id. 88155059). Assim, inexiste decisão surpresa a realização de sua análise, de ofício, na presente oportunidade.

No Mandado de Segurança no 0080104-74.2015.8.11.0000 (Id. 88154974), impetrado contra decisão proferida pelo Pleno deste e. Tribunal de Justiça, o Impetrante, ora Apelante, aduz que a Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso indeferiu a inscrição definitiva, ao argumento da ausência de atestado de antecedentes da Polícia Civil.

Consta da inicial do mencionado
mandamus
a seguinte argumentação: i) o edital do concurso não previa a entrega de certidão de antecedente criminal da Polícia Civil do Distrito Federal; ii) a interpretação do edital, por prever restrição de direito, deveria ser restrita, de modo a não abarcar situação não prevista expressamente; iii) ausência de proporcionalidade e razoabilidade da decisão administrativa; iv) a imprecisão redacional, do edital, dificultou aos candidatos a sua perfeita compreensão; v) quebra da isonomia pela Comissão do Concurso, ao adotar posições divergentes para candidatos que apresentaram os mesmos documentos.

Ao final, foi formulado o seguinte pedido:

4o) Espera e requer, ao final, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, tornando definitiva a liminar concedendo-se o
‘writ’
para reconhecer a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que ratificou o indeferimento do requerimento de inscrição definitiva
Impetrante
no
Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registros do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso
,
para o critério de ingresso
, afirmando em definitivo a sua aptidão para participar do certame e, por consequência, ordenar à Comissão de Concursos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a sua imediata reintegração ao conjunto dos candidatos habilitados, permitindo-lhe participar das fases subsequentes do Concurso e, inclusive, a prática de atos a que foi impedido, como é o caso da entrega de exames/atestados de saúde física, mental e aptidão psicológica, entre outros, quaisquer que sejam;

(Id. 88154980)

A segurança foi denegada, em acórdão assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INSCRIÇÃO DEFINITIVA – INDEFERIMENTO – FALTA DE ATESTADO DE ANTECEDENTES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO CANDIDATO - COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE - IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA.

Apesar do esforço do impetrante, não há qualquer direito, quanto mais líquido e certo, que antes da eliminação do candidato, imponha ao avaliador o dever de oportunizar a complementação da documentação exigida no Edital para inscrição definitiva no certame.

O v. acórdão transitou em julgado, sendo certo que na presente ação pretende o Apelante a nulidade da mesma decisão, objeto do mencionado Mandado de Segurança, proferida pelo Pleno deste e Tribunal de Justiça, apresentando agora os seguintes argumentos: i)
quebra de isonomia na esfera administrativa, ao permitir a juntada posterior de certidão da Justiça Federal e o indeferimento em relação ao mesmo documento em relação ao Distrito Federal; ii) a quebra da isonomia também decorre de não se aplicar o decidido no Procedimento de Controle Administrativo - PCA no 0000765-73.2015.2.00.0000, em que a relatora Conselheira Daldice Santana asseverou que a redação do edital, que menciona comarcas quando se referia a Justiça Federal e estadual, gerava dúvidas e por isso deferiu que 123 candidatos complementassem documentação.

Entretanto, conforme facilmente se percebe, a tese de quebra da isonomia foi deduzida no Mandado de Segurança no 0080104-74.2015.8.11.0000, conforme se vê do seguinte trecho:

Compulsando os referidos autos verifica-se que o candidato
Rodrigo Venturelle de Brito
,
não apresentou com o seu requerimento de inscrição definitiva, a certidão de primeiro grau da Justiça Federal
, outra dúvida e incerteza decorrente da redação imprecisa do edital, tendo apresentado a
certidão de segundo grau da Justiça Federal
. Ou seja,
certidão obtida no site da Justiça Federal, relativa a registros eletrônicos de distribuição de ações e execuções Cíveis e Criminais mantidos no
Tribunal Regional Federal da 1a Região
.

(Id. 88154977)

Como se constata, desde a impetração do
mandamus
o Apelante já alardeava a suposta quebra de isonomia. Na presente ação o Apelante manteve essa mesma tese, dando nova roupagem e com elemento aditivo do decidido
no Procedimento de Controle Administrativo - PCA no 0000765-73.2015.2.00.0000.

O ponto central, em relação ao qual deve recair a decisão judicial, permanece o mesmo: a Comissão do Concurso, em relação a certidão da Justiça Federal, autorizou sua apresentação, decidindo de forma diversa em relação a certidão de antecedente da Polícia Civil do Distrito Federal.

Existe, no caso em julgamento, um óbice intransponível, decorrente da coisa julgada. Assim, não é possível decidir sobre a nulidade da decisão proferida pelo Pleno deste e. Tribunal de Justiça quando a questão foi objeto de arguição no Mandado de Segurança no 0080104-74.2015.8.11.0000, em relação ao qual o v. acórdão transitou em julgado.

A sutileza se encontra no ‘liame’ entre os fundamentos, pedido e o que foi decidido no Mandado de Segurança, para fins de obter a coisa julgada acerca da decisão proferida pelo Pleno deste e. Tribunal de Justiça. Esse ‘liame’ é definido por Cândido Rangel Dinamarco como um ‘eixo imaginário’, vejamos:

Existe
um eixo imaginário
que liga o pedido posto na demanda inicial e a parte dispositiva da sentença, de modo que o autor
pede
determinada providência em relação a determinado bem da vida e o juiz lhe responde
concedendo ou denegando
essa providência. É nessa
resposta
e não nas razões adotadas pelo juiz para responder, que reside a fórmula de convivência a ser observada pelos sujeitos envolvidos no conflito.

(Instituições de Direito Processual Civil. V. III, 7a edição, p. 376)

E, conforme demonstra o mencionado autor, a imunidade proporcionada pela coisa julgada, na perspectiva da sua função negativa, se dá pela ‘proibição de novo julgamento sobre a mesma demanda, ou demanda idêntica à que já houver sido definitivamente julgada, devendo o segundo processo ser extinto sem julgamento do mérito quando a demanda ali proposta apresentar as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido constantes do anterior (CPC, art. 337, inc. VII e §§ 1o, 2o e 4o, c/c art. 485, inc. V)’ (Instituições de Direito Processual Civil. V. III, 7a edição, p. 357).

Por sua vez, existe outro aspecto a ser considerado, qual seja, aquele decorrente do art. 508 do Código de Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Esse artigo trata da ‘eficácia preclusiva da coisa julgada’, considerando que uma vez t
ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Marinoni, Arenhart e Mitidiero demonstram que aquelas alegações, relacionadas ao mérito da causa, que poderiam ser alegadas e não foram não podem ser invocadas para desestabilizar o julgado. Afirmam que, da mesma forma, as questões alegadas, mas não expressamente decididas, também são atingidas pela eficácia preclusiva da coisa julgada (Novo Curso de Processo Civil, v. 2, ed. RT, p. 636).

Por sua vez, deve ser considerado que as questões relativas à mesma causa de pedir ficam preclusas, frente a incidência do art. 508, sendo ponderado pelos mencionados autores:

Somente as questões internas à causa determinada, relativas à ação proposta – e, portanto, referentes às mesmas partes, ao mesmo pedido e à mesma causa de pedir – é que serão apanhadas por esse efetivo preclusivo, de forma a torna-las não dedutíveis em demanda diversa.

(...)

Assim, sempre que, futuramente, uma situação semelhante àquela que ensejou a ação (ou que ‘guarde relação com o material desta primeira ação’) ocorrer, a situação já estará decidida, e a força daquela primeira sentença também incidirá sobre esta causa nova, impedindo a reapreciação da questão, ainda que com os novos argumentos apresentados.

(Novo Curso de Processo Civil, v. 2, ed. RT, p. 638)

Existe, portanto, um ‘relacionamento de material’ entre o que foi discutido no Mandado de Segurança no 0080104-74.2015.8.11.0000 e o objeto da presente ação. A causa de pedir relacionada à quebra da isonomia pela Comissão do Concurso, decidida implicitamente na ação mandamental, impede que, em nova ação, se adicione novo argumento para sua rediscussão, por força do que prevê o art. 508 do Código de Processo Civil.

A coisa julgada, portanto, impede que
em outra causa a parte repita as questões solucionadas na anterior, de forma que os seus limites objetivos afetam todo o objeto do feito repetido.

Com essas considerações,

reconheço,
DE OFÍCIO
,

a coisa julgada da presente ação em relação ao
Mandado de Segurança no 0080104-74.2015.8.11.0000, com o fim de determinar sua extinção com fundamento no art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022